Tribunal: TJDFT
Processo: 0701407-43.2019.8.07.0008
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. JULGAMENTO CITRA PETITA. REJEIÇÃO. ART. 373, INCISO I, CPC. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. FATOS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ao analisar os autos, verifica-se que a sentença apresentou congruência ao analisar os pedidos iniciais. Contudo, o MM. Juiz a quo fundamentou a sentença com entendimento contrário aos pedidos da parte apelante, o que não configura vício de julgamento citra petita.

2. O ônus probandi é incumbência da parte autora quanto aos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. Os documentos anexados aos autos não são capazes de comprovar a inadimplência do condômino, razão pela qual a improcedência do pedido é medida que se impõe.

3. Apelação conhecida e não provida.